Tribunal: CARF
Processo: 10970.720216/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720216/2012-13
ACÓRDÃO
1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Na ausência de recolhimento espontâneo pelo sujeito passivo, cabe a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, com a
respectiva penalidade prevista em lei.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida, pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do Acórdão no 08-
49.011, de 14 de outubro de 2019 (fls. 937/947), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada.
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação, fl. 838,
formalizada com o propósito de contraditar os Autos de Infração de fls. 02/18, relativos ao IRPJ e à
CSLL do ano-calendário 2008, contendo os créditos tributários da ordem de R$ 120.405,78 e R$
50.557,02, respetivamente.
Relatou-se que a infração praticada teria sido insuficiência de recolhimento
evidenciada no Relatório Fiscal de fls. 19/20.
O procedimento fiscal decorreu da revisão das DIPJs da pessoa jurídica dos anos-
calendário 2008 e 2009, em que a Fiscalização verificou que os valores informados como Imposto
de Renda a Pagar e como CSLL a pagar registrados nas DIPJs estavam superiores àqueles
informados em DCTFs ou recolhidos aos cofres públicos.
Tendo por base os Livros Diários e Lalur apresentados pela empresa, a autora do
procedimento elaborou os respectivos demonstrativos.
Concluiu a Fiscalização que no 1o e 4o trimestres de 2008, assim como nos 1o, 2o e
3o trimestres de 2009, teria sido verificada a existência de erros de cálculos nas apurações do IRPJ
e da CSLL, ou seja, os valores apurados pela Fiscalização com base na contabilidade estão
superiores aos valores declarados em DCTFs e/ou arrecadados.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede impugnação sustentou que a fiscalização não tria procedido com a
compensação dos valores retidos nas notas fiscais a título de "Retenções Federais e INSS" nos
Trimestres 4o/2008 e 1o ao 4°/2009.
Tais compensações já vinham sendo realizadas nos trimestres anteriores do ano de
2008.
Concordou ter cometido um “equívoco contábil” ao elaborar os livros, que
facilmente é visto quando se toma como base as Notas Fiscais emitidas no período indicado e
extrai-se as informações de Receita Bruta e Retenções nelas descritas e admitidas.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
3
Anexou a relação de notas emitidas nos períodos indicados, destacando os valores
de Receita Bruta e Retenções nelas informados.
Pugnou também que se reconsidere a Receita Bruta relativa ao 3o trimestre do ano
de 2009, que nos livros consta de R$ 700.844,80 e quando do levantamento das notas
constatamos o valor de R$ 670.035,52.
DO ACÓRDÃO
A d. DRJ por sua vez entendeu que a fiscalização teria cometido um erro de fato,
majorando indevidamente as bases de cálculo:
De qualquer modo, ao efetuar lançamentos a crédito, na apuração do resultado
dos exercícios, de valores retidos por fontes pagadoras diversas, a fiscalização
acabou por adotar critério distinto daquele por ela observado nos trimestres
anteriores, tendo com isso majorado indevidamente as bases de cálculo a
tributar, incidindo em patente erro de fato, tratando-se de situação a clamar pela
observância, no presente julgado, do princípio da verdade material.
Ato contínuo, tendo sido confirmadas das retenções sofridas e aplicando o princípio
da verdade material, a d. DRJ revisou o lançamento:
Com efeito, havendo a confirmação em DIRF das retenções com o código de
receita 5952 - Retenções de Contribuições Pagamento PJ a PJ de Direito Privado
(4,65% correspondentes a 1,00% da CSLL 3,0% da Cofins e 0,65% do PIS), o que de
fato existente, conforme verificado nas DIRFs de fls. 926/928, bem como das
retenções previdenciárias sobre notas fiscais, o que foi confirmado no GFIP/WEB,
fls. 929/936, tais resultados devem ser considerados favoravelmente ao
contribuinte.
A prevalência do princípio da verdade material nas situações em que for
constatada a ocorrência de erro de fato diz respeito a jurisprudência consolidada
no contencioso, conforme pode ser observado nas ementas a seguir
apresentadas...
No que se refere à revisão da Receita Bruta do 3o trimestre de 2008, a d. DRJ negou
o pedido, por ausência de provas do alegado valor.
Com efeito, para se aceitar que no 3o trimestre de 2008 a Receita Bruta não era
de R$ 700.844,80, mas sim apenas de R$ 670.035,52, caberia à defendente
apresentar a relação dos lançamentos a crédito da receita que teriam sido
efetivados pela interessada de forma equivocada, além de promover a juntada da
documentação comprobatória dos erros tidos por praticados.
E como os elementos de prova acima evidenciados não se fazem presentes nos
autos, não há como se acatar a redução do valor da receita suscitada pela
sociedade impugnante.

Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
4
Ao final o lançamento a título de IRPJ foi da ordem de R$ 45.055,72 e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL da ordem de R$ 23.287,94.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada, em 20.11.2019, conforme Aviso de Recebimento – AR dos correios de
(fl. 954), apresentou seu Recurso Voluntário em 14.12.2019, assim sintetizado (fls. 957/960).
Asseverou que mesmo com a tempestividade da Impugnação ao Auto de Infração
não teria havido a interrupção da cobrança de multa e juros até a data do conhecimento da
decisão da análise do recurso.
Sustentou que não caberia a cobrança, no período de 10 de outubro de 2012 a 22
de novembro de 2019, de multas e juros, pois a exigibilidade do crédito (base de cálculo das
multas e juros) estaria suspensa, conforme inciso III do artigo 151 do CTN.
A Recorrente defendeu que para efetuar o pagamento do crédito mantido teria o
direito às reduções previstas no art. 6o da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, bem como a não
cobrança das multas e juros, no período de 10 de outubro de 2012 a 22 de novembro de 2019,
amparada no Inciso III do art. 151 do CTN, combinada com os benefícios da Medida Provisória 899
de 16 de outubro de 2019.
Asseverou ainda que teria direito a quaisquer outros benefícios de redução de
multas e juros previstos em legislação tributária federal com vigência atual válida e reconhecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A Recorrente defendeu o direito às reduções previstas no art. 6o da Lei n° 8.218, de
29 de agosto de 1991, assim redigido:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
5
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento ao recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que
o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente
ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Em que pese o seu arrazoado, não lhe assiste razão. Vejamos que o citado
dispositivo legal não tem aplicação nesta fase processual.
Como visto da leitura da norma em apreço, na fase recursal, a única possibilidade
de redução da multa de lançamento de ofício, seria no caso de provimento ao recurso de ofício
interposto por autoridade julgadora de primeira instância, ocasião em que se aplica a redução
prevista no inciso III do caput daquele artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no
inciso IV do caput daquele artigo, para o caso de parcelamento.
Como não se trata de recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, as alegações trazidas pela Recorrente não merecem prosperar.
DOS JUROS E MULTA
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
6
Neste item a Recorrente defendeu a não cobrança das multas e juros, no período de
10 de outubro de 2012 a 22 de novembro de 2019, amparada no Inciso III do art. 151 do CTN1,
combinada com os benefícios da Medida Provisória 899, de 16 de outubro de 2019.
De início destaca-se que a citada Medida Provisória no 899, de 16 de outubro de
2019, convertida na Lei no 13.988, de 2020, dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica,
portanto, sem aplicação ao caso em tela.
DA MULTA DE OFÍCIO
Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o contribuinte
tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência haveria violação
ao princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento
similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável a
gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais no
âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais,
legalmente determinados, é perfeitamente aceitável, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados no presente caso, observando a legislação vigente.
No caso sub examine, o sujeito passivo inegavelmente não adotou a providência de
efetuar espontaneamente o recolhimento da obrigação, o que, forçosamente, implicou constituir
o crédito tributário mediante lançamento de ofício, o qual, por consectário, resulta na aplicação
da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Nos casos de lançamento de ofício efetuados para prevenir a decadência, cuja
exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do CTN, não há exigência de multa
de ofício conforme o preceito insculpido no art. 63, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
7
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Da leitura dos dispositivos acima fica evidente que a multa de ofício não será
aplicada sob dois requisitos: (i) quando a exigibilidade do crédito se encontrar suspensa por
concessão de medida liminar em mandado de segurança; e (ii) a suspensão tenha ocorrido antes
de qualquer procedimento de ofício relativo ao crédito tributário.
Tal entendimento encontra-se, inclusive, pacificado por meio de enunciado
estabelecido nos termos do art. 1232 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, qual seja a Súmula CARF n° 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No caso dos autos nenhum dos requisitos foram atendidos. O auto de infração foi
regularmente formalizado com a multa de ofício e, na data do início do procedimento fiscal,
não pendia qualquer medida suspensiva de exigibilidade do crédito tributário.
Vejamos que a jurisprudência do e. CARF consigna ainda que, cessado os efeitos da
decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, a multa de ofício passa a ser
exigível, conforme a Súmula CARF no 50:
Súmula CARF no 50:
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Portanto, não há qualquer reparo no tocante à multa de ofício ao presente caso.
DOS JUROS

2 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
8
Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de principal e multa,
serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do acórdão e
de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar definitiva, na esfera administrativa, a
decisão acerca do lançamento impugnado.
Sobre o crédito tributário constituído impende ainda a incidência de juros
moratório em atendimento à Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Os juros de mora são devidos mesmo se o crédito se encontrar com a exigibilidade
suspensa, a teor da Sumula CARF no 5:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Mesmo entendimento é extraído do CTN:
Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o
vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o
sujeito passivo notificado do lançamento.
Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação
do pagamento, nas condições que estabeleça.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
A jurisprudência administrativa também firmou o entendimento de que a SELIC
deve ser aplica também sobre a multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, legítima a aplicação das taxas ora atacadas, e sendo o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil agente da Administração Pública e subordinado a seus princípios básicos,
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.529 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720216/2012-13
9
notadamente o princípio da legalidade, não poderia se escusar de aplicar o que está disposto na
própria Lei, restando prejudicadas suas alegações.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 972
DF CARF MF
Original